Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O cerne da questão consiste na verificação da ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
2. A prescrição intercorrente é causa para a extinção do cumprimento de sentença (arts. 921, §§ 4o, 5o e 7o, e 924, V, do CPC), sendo fenômeno jurídico que se realiza no curso processual, em razão de inércia atribuída ao credor no andamento do feito, seja por tentativas infrutíferas de localização do devedor, seja por ausência de localização de bens penhoráveis.
3. No caso concreto, o apelante permaneceu inerte durante o prazo de suspensão do feito, de um ano. Deixou, também, transcorrer o prazo de 3 anos da prescrição intercorrente sem apresentar qualquer manifestação perante o juízo executório. Somente após a intimação da serventia é que compareceu em juízo, para requerer as providências, quando já operada prescrição.
4. Negou-se provimento ao recurso.